Tribunal: STF
Processo: RE 78168
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
ICM. TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS PARA FILIAL EM OUTRO ESTADO, NO
REGIME DO ART. 53, PAR 2., II DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL,
ALTERADO PELO ATO COMPLEMENTAR N) 34/67. NÃO DEDUZIDAS DA BASE DE
CALCULO, AO SER PAGO O IMPOSTO AO ESTADO DE ORIGEM, AS DESPESAS DE
FRETE E SEGURO, ERA ILEGITIMO O CRÉDITO FISCAL CORRESPONDENTE, JUNTO
AO ESTADO DE DESTINO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.